Tribunal: TJSP
Processo: 2266508-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA DECISÃO QUE, EM REGULAR LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA, FIXOU MULTA DE 10% E VERBA HONORÁRIA DE IGUAL MONTA EM VIRTUDE DE CONSIDERAR NÃO PAGAMENTO ESPONTÂNEO E SEGURO GARANTIA - RECURSO - INTELIGÊNCIA DA MATÉRIA PELA CRONOLOGIA DOS FATOS E PELO ÍNFIMO VALOR OBJETO DA IMPUGNAÇÃO, CUJO PAGAMENTO DA APÓLICE SE SUBORDINA À FORMAÇÃO DE COISA JULGADA - RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA DECISÃO QUE, EM REGULAR LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA, FIXOU MULTA DE 10% E VERBA HONORÁRIA DE IGUAL MONTA EM VIRTUDE DE CONSIDERAR NÃO PAGAMENTO ESPONTÂNEO E SEGURO GARANTIA - RECURSO - INTELIGÊNCIA DA MATÉRIA PELA CRONOLOGIA DOS FATOS E PELO ÍNFIMO VALOR OBJETO DA IMPUGNAÇÃO, CUJO PAGAMENTO DA APÓLICE SE SUBORDINA À FORMAÇÃO DE COISA JULGADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.